Tribunal: TJSP
Processo: 0018295-46.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança – Partes que eram compossuidoras de imóvel desde o ano de 1999, certo de que o autor acabou por ceder os direitos possessórios que detinha ao réu em 2008, o qual se tornou possuidor da integralidade do bem – Autor que teve contra si lavrado auto de infração por violação à legislação ambiental, no ano de 2007, em virtude de uma construção irregular (trapiche)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança – Partes que eram compossuidoras de imóvel desde o ano de 1999, certo de que o autor acabou por ceder os direitos possessórios que detinha ao réu em 2008, o qual se tornou possuidor da integralidade do bem – Autor que teve contra si lavrado auto de infração por violação à legislação ambiental, no ano de 2007, em virtude de uma construção irregular (trapiche) erigida no imóvel em questão, tendo-lhe sido aplicada, à época, a sanção de advertência – Infração ambiental que, todavia, deu causa a uma ação de reintegração de posse ajuizada apenas contra o autor, sede em que condenado, no ano de 2011, ao pagamento dos custos da demolição da construção irregular, do reflorestamento da área invadida e das verbas de sucumbência – Contrato de cessão firmado entre as partes no ano de 2008, que previa, em sua cláusula 3a, caber ao réu o pagamento das despesas incidentes sobre o imóvel, anteriores e posteriores à cessão, inclusive as relativas a infrações – Disposição que deixa claro caber ao réu, portanto, o pagamento das despesas a que foi o autor condenado na ação de reintegração de posse – Falsidade de assinatura constatada na segunda página do contrato de cessão apresentado com a petição inicial, que é irrelevante, posto que a via autêntica do contrato posteriormente exibida pelo próprio réu apresenta conteúdo idêntico, que prevê caber a ele o pagamento do débito objeto desta demanda – Sentença de procedência que deve ser mantida, com condenação do réu ao pagamento de R$5.566,59 – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018295-46.2013.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
JOÃO GONÇALVES FILHO, é apelado JAYME EDUARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018295-46.2013.8.26.0482 -Voto no 02367C
2
Apelação Cível – Autos Físicos
Processo no. 0018295-46.2013.8.26.0482
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de Presidente Prudente
Magistrado(a): Dr(a). Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Apelante: João Gonçalves Filho
Apelado: Jayme Eduardo da Silva
Voto no 02367C
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança Partes que
eram compossuidoras de imóvel desde o ano de 1999,
certo de que o autor acabou por ceder os direitos
possessórios que detinha ao réu em 2008, o qual se
tornou possuidor da integralidade do bem Autor que
teve contra si lavrado auto de infração por violação à
legislação ambiental, no ano de 2007, em virtude de
uma construção irregular (trapiche) erigida no imóvel
em questão, tendo-lhe sido aplicada, à época, a
sanção de advertência
Infração ambiental que,
todavia, deu causa a uma ação de reintegração de
posse ajuizada apenas contra o autor, sede em que
condenado, no ano de 2011, ao pagamento dos
custos da demolição da construção irregular, do
reflorestamento da área invadida e das verbas de
sucumbência Contrato de cessão firmado entre as
partes no ano de 2008, que previa, em sua cláusula
3a, caber ao réu o pagamento das despesas
incidentes sobre o imóvel, anteriores e posteriores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018295-46.2013.8.26.0482 -Voto no 02367C
3
cessão, inclusive as relativas a infrações Disposição
que deixa claro caber ao réu, portanto, o pagamento
das despesas a que foi o autor condenado na ação de
reintegração de posse
Falsidade de assinatura
constatada na segunda página do contrato de cessão
apresentado com a petição inicial, que é irrelevante,
posto que a via autêntica do contrato posteriormente
exibida pelo próprio réu apresenta conteúdo idêntico,
que prevê caber a ele o pagamento do débito objeto
desta demanda Sentença de procedência que deve
ser mantida, com condenação do réu ao pagamento
de R$5.566,59 RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls.
254/262, cujo relatório adoto, que julgou procedente a “ação de
cobrança” ajuizada por Jayme Eduardo da Silva contra João
Gonçalves Filho, para condenar este último ao pagamento de
R$5.566,59.
Insurge-se o apelante, réu na ação, aduzindo que
exerceu juntamente com o apelado composse em relação ao
imóvel discriminado na petição inicial, desde o ano de 1999,
sendo que em 2008, as partes entabularam instrumento particular
de cessão de direitos imobiliários, por meio do qual ele (apelante)
se tornou o possuidor da integralidade do bem. Afirma que no
referido contrato foi pactuado que o imóvel lhe era passado livre
de ônus e dívidas. Pondera que a página onde inserta a cláusula
3a do contrato de cessão que instruiu a petição inicial contava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018295-46.2013.8.26.0482 -Voto no 02367C
4
com uma rubrica falsa em seu nome, razão pela qual tratar-se-ia
de disposição nula/inexistente. Informa que justamente na página
do contrato onde verificada a falsificação de assinatura é que
consta cláusula que lhe imputaria o pagamento da despesa
objeto dos autos, obrigação esta que não pode prevalecer.
Elucida que a falsidade de assinatura foi devidamente apurada
por perícia determinada nos autos. Sustenta que em momento
algum assumiu a obrigação de arcar com o pagamento de
débitos decorrentes da demolição de um trapiche no imóvel, certo
de que referida irregularidade foi apurada pela CESP em 2007,
quando as partes ainda eram compossuidoras. Argumenta que a
aplicação de penalidade e ajuizamento de ação judicial pela
CESP foram procedidos apenas em nome do apelado, que nunca
lhe informou nada a esse respeito. Assevera que a praxe é no
sentido de que o adquirente de um imóvel assuma apenas as
despesas relativas ao bem que se vencerem posteriormente à
aquisição, de modo que não pode ser responsabilizado por uma
dívida que seja anterior à cessão de direitos, e que foi omitida
pelo apelado. Pugna pelo provimento do apelo, com julgamento
de improcedência do pedido inicial (fls. 282/294).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 74), e
seguido de contrarrazões (fls. 300/303).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018295-46.2013.8.26.0482 -Voto no 02367C
5
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência
prospera.
Deflui dos autos que as partes eram compossuidoras do
imóvel descrito na petição inicial, desde o ano de 1999, até
24.11.2008, quando decidiram entabular o instrumento de cessão
de direitos de fls. 242/244, por meio do qual o apelante adquiriu
os direitos possessórios do apelado, tornando-se possuidor da
integralidade do bem.
Afirma o apelado que o apelante havia assumido
contratualmente a obrigação de arcar com todos os débitos
incidentes sobre o imóvel, inclusive oriundos de impostos, multas
e infrações, já existentes ou que viessem a existir.
Pondera o apelado que foi autuado pela CESP, quem
detém a concessão do Rio Paraná para exploração de
hidrelétrica, a qual, em atividade de fiscalização, constatou a
existência de construção irregular (trapiche) no imóvel das partes,
a qual invadia o rio.
Diante disso, no ano de 2007, o apelado foi autuado e
teve contra si lavrado auto de infração, com aplicação de
advertência como penalidade (fls. 48/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018295-46.2013.8.26.0482 -Voto no 02367C
6
Sem prejuízo disso, ingressou a CESP com ação de
reintegração de posse, sede em que o apelado acabou sendo
condenado a arcar com os custos da demolição do trapiche, do
reflorestamento da área, além de custas e honorários
advocatícios (fls. 54/55).
Elucida o apelante que esta demanda versa sobre as
despesas assumidas pelo apelado na referida ação de
reintegração de posse, com as quais entende que não deve
arcar, posto que anteriores à cessão de direitos, e cujo repasse
não teria sido previsto em contrato.
O d. Juízo, entendendo que o apelante assumiu o
pagamento de toda e qualquer despesa incidente sobre o imóvel,
ainda que anterior ao contrato de cessão, acabou por julgar
procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao
pagamento de R$5.566,59.
É contra isso que se volta o recurso.
Pois bem.
Inicialmente, quanto à falsidade documental apurada
nos autos, observo que, pelas conclusões periciais esposadas no
laudo (fls. 184), ela recaiu sobre a rubrica aposta em nome do
apelante no documento de fls. 117, que instruiu a petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018295-46.2013.8.26.0482 -Voto no 02367C
7
Diante disso, foi determinado pelo d. Juízo que o
apelante apresentasse a via contratual que com ele se
encontrava, a fim de que os termos da autêntica cessão de
direitos firmada entre as partes pudessem ser avaliados, eis que
essenciais ao deslinde da causa.
Apresentou o apelante, assim, o contrato de fls.
242/244, o qual contém exatamente a mesma redação do
instrumento apresentado com a exordial.
É dizer, a despeito de apurada a falsidade de assinatura
constante da segunda página do contrato apresentado pelo
apelado (fls. 117), a verdade é que, determinada a apresentação
de uma via válida, contendo a assinatura e rubrica autêntica de
todas as partes envolvidas, constatou-se que, no conteúdo, os
documentos de fls. 115/118 e 242/244 são idênticos.
Sob esse prisma, não há que se falar em nulidade, nem
mesmo parcial, do contrato de cessão.
Superado esse ponto, resta averiguar se o apelante,
afinal, pode ser responsabilizado pelo pagamento do débito
referido na petição inicial.
Analisando o instrumento de cessão, infere-se que da
qualificação das partes e do imóvel, consta a seguinte disposição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018295-46.2013.8.26.0482 -Voto no 02367C
8
“(...) estando dito imóvel livre e desembaraçado de
quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, litígios, dúvidas e
encargos sociais, previdenciários ou trabalhistas (...)” fls. 242
Ao mesmo tempo, pactuaram as partes na cláusula 3a
do contrato que:
“3a) DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
O terreno ora compromissado encontra-se localizado em
área de reserva legal, o que é de pleno conhecimento do
cessionário, que obriga-se a cumprir e respeitar todas as
normas e condições impostas pelos órgãos competentes
(CESP, IBAMA, MARINHA etc.), bem como assumir, a partir
desta data, no âmbito federal, estadual e municipal, toda e
qualquer responsabilidade sobre o citado imóvel, inclusive
débitos, impostos, multas e demais infrações que recaia ou
venha a recair sobre o mesmo, inclusive os já existentes,
eximindo, a partir de hoje, os cedentes dessas obrigações e
responsabilidades.” destacamos - fls. 243
Embora argumente o apelante que a disposição do
preâmbulo do contrato assegure que os direitos possessórios do
apelado lhes foram transmitidos livres de ônus e dívidas, não se
pode desconsiderar que nas cláusulas pactuadas, as quais
retratam o ajuste de vontade das partes de forma específica e
expressa, foi estabelecido caber ao apelante arcar com débitos
incidentes sobre o imóvel, relativos a “impostos, multas e demais
infrações que recaia ou venha a recair sobre o mesmo,
inclusive os já existentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018295-46.2013.8.26.0482 -Voto no 02367C
9
É evidente que a previsão concernente a pagamento de
“infrações”, existentes ou que viessem a existir, fazia remissão à
autuação lavrada em desfavor do apelado, no ano de 2007, em
virtude da construção irregular do trapiche.
Logo, conclui-se que o apelante assumiu sim a
obrigação de pagar pelas despesas decorrentes da referida
autuação, a qual deu causa à ação de reintegração de posse, em
que o apelado acabou condenado ao pagamento dos custos da
demolição, do reflorestamento, além das verbas de sucumbência.
Daí porque, era mesmo de se repassar ao apelante o
pagamento dos R$5.566,59.
A r. sentença, portanto, fica mantida nos termos em que
proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Diante
desse
resultado,
majoro
os
honorários
advocatícios devidos pelo apelante para 20% sobre o valor da
condenação (art. 85, § 11 do Código de Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018295-46.2013.8.26.0482 -Voto no 02367C
10
Relator